Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600118-93.2020.6.16.0058
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ILDA PEREIRA DOS SANTOS
Órgão julgador: RECORRENTE: ILDA PEREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600118-93.2020.6.16.0058

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600118-93.2020.6.16.0058
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600118-
93.2020.6.16.0058, (DRAP - 0600104-12.2020.6.16.0058), que julgou procedente o pedido constante
da presente Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral em desfavor de Ilda Pereira Dos Santos, e declarou a inelegibilidade da candidata em
razão da ausência de condição de elegibilidade do art. 14, §3º da Constituição da República, por
tratar-se de analfabeta, razão pela qual indeferiu também seu requerimento de registro de
candidatura.(Ação de impugnação de registro de candidatura pelo Ministério Público Eleitoral em
face de Ilda Pereira Dos Santos, candidata ao cargo de vereadora, sob o nº 13552, pelo Partido do
Trabalhadores - PT, sob a alegação de que a Impugnada juntou declaração afirmando que estudou
até a3ª série do ensino fundamental, entretanto, não está a mesma formalizada nos moldes do art.
27, §§ 5º e 6º da Resolução 23.609/19 TSE, pois deveria ser formalizada em Cartório Eleitoral). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ILDA PEREIRA DOS SANTOS (RECORRENTE)
VICTOR GEROLDI DO VALE (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19255
816
13/11/2020 20:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.103

RECURSO ELEITORAL 0600118-93.2020.6.16.0058 – Bandeirantes – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ILDA PEREIRA DOS SANTOS
- OAB/PR96206
ADVOGADO: VICTOR GEROLDI DO VALE
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
VEREADOR.
CONDIÇÕES
DE
ELEGIBILIDADE.
ALFABETIZAÇÃO.
COMPROVADA.
DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO
REDIGIDA EM CARTÓRIO ELEITORAL.
REGISTRO
DEFERIDO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Constatada a ausência de comprovante de escolaridade, a
exigência do inciso IV, art. 27, da
Res.-TSE 23.609/19, poderá ser suprida
através da declaração de próprio
punho do pré-candidato, além de
outros meios, desde que individual e
reservadamente, nos termos do §5º do
artigo supracitado.
2. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020
Num. 19255816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:39:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320395182100000018642892
Número do documento: 20111320395182100000018642892

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Na origem foi apresentado Requerimento de Registro de Candidatura – RRC por
, para concorrer ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020.
ILDA PEREIRA DOS SANTOS
O
propôs ação de impugnação ao registro
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
de candidatura da requerente, diante da ausência de comprovação de escolaridade (id.
14362266).
O Juízo Eleitoral de primeiro grau indeferiu o RRC, tendo em vista que a
requerente não apresentou comprovante de escolaridade e tampouco preencheu declaração
de que não é analfabeta na presença de servidor da
, em afronta ao
JUSTIÇA ELEITORAL
contido no art. 14, § 3º da CF (id. 14362666).
Irresignada, a requerente interpôs o presente
afirmando que (id.
recurso eleitoral,
14362866) estudou até a
e não possui mais os documentos
“terceira série do ensino primário”
escolares para comprovar o alegado, entretanto, junta aos autos uma declaração de próprio
punho (id. 14362966), realizada no
no dia
FÓRUM ELEITORAL DE BANDEIRANTES/PR
23/10/2020 e na presença de um servidor da
. Ao final, requer o
JUSTIÇA ELEITORAL
provimento do recurso eleitoral.
Em contrarrazões, o
manifestou-se pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
provimento do recurso, tendo em vista que restou comprovada a condição de alfabetização (id.
14363166).
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do recurso interposto (id. 18487216).
É o relatório.

VOTO

II.i. A sentença foi publicada no mural eletrônico no dia 23/10/2020, sendo o
recurso eleitoral interposto no dia 24/10/2020, portanto, no prazo previsto no art. 58, § 2º da
Res.-TSE 23.609/219.
II.ii. No mérito se insurge a recorrente em face da sentença proferida pelo Juízo
Eleitoral de primeiro grau, que indeferiu o seu requerimento de registro de candidatura.
Num. 19255816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:39:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320395182100000018642892
Número do documento: 20111320395182100000018642892

A Res.-TSE 23.609/2019, aplicada para o registro de candidatura das eleições de
2020, preconiza como requisito condição de registrabilidade o pedido acompanhado de um rol
de documentos, dentre eles o comprovante de escolaridade, conforme o art. 27, IV:
Art. 27. O formulário de RRC será apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
(...)
IV – prova de alfabetização;
Entretanto, constatada a ausência de comprovante de escolaridade, a exigência
do inciso IV poderá ser suprida através da declaração de punho do pré-candidato, além de
outros meios, desde que individual e reservadamente, nos termos do § 11º do artigo
supracitado:
§ 5º. A prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser suprida por
declaração de próprio punho preenchida pelo interessado, em ambiente
individual e reservado, na presença de servidor de qualquer Cartório Eleitoral
do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo, ainda que
se trate de eleições gerais.
, posto a ausência do comprovante de escolaridade por parte da recorrida,
In casu
a declaração de alfabetização de próprio punho foi realizada e juntada aos autos (id.
14362966) em sede recursal, a fim de suprir a inexistência do documento e comprovar a sua
alfabetização.
Em que pese a alegação da Procuradoria Regional Eleitoral no sentido de que
referida declaração não foi assinada/rubricada/carimbada por servidor da Justiça Eleitoral -
dessa forma, não permitiria atestar a sua autenticidade - em contato telefônico com a Serventia
do Cartório da 58ª Zona Eleitoral de Bandeirantes restou confirmado que a recorrente realizou
a declaração de próprio punho na presença de servidor daquele Juízo.
Ademais, em consulta ao Sistema ELO, constata-se que a recorrente possui
alistamento eleitoral com grau de instrução “ensino fundamental incompleto”.
Assim, vislumbra-se que o documento mencionado deve ser considerado hábil e
adequado a ensejar prova da sua alfabetização. Isso porque o fato de a recorrente ter
comprovado possuir condição de escrita é motivo suficiente para admitir sua condição de
alfabetizado.
Repita-se, ainda, que a declaração retro mencionada foi redigida em cartório
eleitoral, detendo, portanto, presunção de veracidade.
Veja-se o precedente do C. TSE:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018.
DEPUTADO ESTADUAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
ANALFABETISMO. INELEGIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE ESCOLARIDADE
PREENCHIDA NA PRESENÇA DE SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL.
JUNTADA. RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA. DESÍDIA.
DESPROVIMENTO.
Num. 19255816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:39:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320395182100000018642892
Número do documento: 20111320395182100000018642892

1. A teor da jurisprudência desta Corte para as Eleições 2018, é cabível
recurso ordinário contra aresto de tribunal regional eleitoral que versa sobre
falta de documentos relacionados a causas de inelegibilidade, admitindo–se
sua juntada com o recurso desde que ausentes má–fé ou desídia (AgR–RO
0602595–61/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, publicado em sessão em
19/12/2018).
2. Na espécie, a agravada – não eleita para o cargo de deputado estadual
por Rondônia nas Eleições 2018 – colacionou, com o recurso ordinário,
declaração de próprio punho preenchida na presença de servidor da
Justiça Eleitoral, comprovando assim sua alfabetização (art. 28, IV e § 3º,
da Res.–TSE 23.548/2017).
3. Inexiste, ademais, desídia ou má–fé pela candidata, que não foi intimada
especificamente para apresentar a declaração nos termos previstos no
mencionado dispositivo, impondo–se, assim, manter deferido o registro.
4. Agravo regimental desprovido.
(Recurso Ordinário nº 060060983, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 59, Data 26/03/2020)

INELEGIBILIDADE. ANALFABETISMO.
1. A jurisprudência do TSE é iterativa no sentido de que a declaração de
próprio punho, utilizada para suprir o comprovante de escolaridade,
deve ser firmada na presença do juiz eleitoral ou de servidor do cartório
eleitoral por ele designado.
2. Havendo dúvida quanto à condição de alfabetização do candidato e quanto
à idoneidade do comprovante por ele apresentado, o juízo eleitoral pode
realizar teste, de forma individual e reservada, nos termos do art. 27, § 8º, da
Res.-TSE n° 23.373/2011.
(...)
4. Agravo regimental não provido.”
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 12767, Acórdão de
13/11/2012, Relator(a) Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 13/11/2012) (grifo nosso)
Logo, comprovada a alfabetização, é o caso de dar provimento ao recurso
eleitoral interposto.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral,
para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e deferir o registro de candidatura de ILDA
, para as eleições de 2020.
PEREIRA DOS SANTOS
Num. 19255816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:39:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320395182100000018642892
Número do documento: 20111320395182100000018642892

ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600118-93.2020.6.16.0058 - Bandeirantes - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ILDA PEREIRA DOS SANTOS
- Advogado da RECORRENTE: VICTOR GEROLDI DO VALE - PR96206 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.

Num. 19255816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:39:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320395182100000018642892
Número do documento: 20111320395182100000018642892